Tribunal: TJMT
Processo: 0001561-03.2016.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0001561-03.2016.811.0039 - PJE
RECORRENTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ IV– SPE LTDA
RECORRIDO: CLÁUDIO MARCELO RAMOS GALVÃO e LUCIANE SIQUEIRA GALVÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ SPE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 28908992):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RESOLUÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – CULPA DA CONSTRUTORA – INEXISTENTE – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – 1o APELO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO - RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, inciso IV do Código Civil, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1551956/SP).
Na rescisão contratual de compra e venda de imóvel por iniciativa ou por inadimplência do comprador, a retenção dos valores pagos deve observar os parâmetros do contrato, que no presente caso é de 10%, em consonância com os precedentes da Corte Superior. (TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001561-03.2016.811.0039, DES. Dirceu dos Santos, Julgado em 18/12/2019).”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID. 40876955.
Alega violação aos artigos 476, 477, 944 do CC, Lei n. 9.514/97, além de divergência jurisprudencial, uma vez que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para a reparação civil, bem como é plenamente possível a retenção de quantia equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores adimplidos pela Recorrida a título de cláusula penal.
Recurso tempestivo (ID. 43432474).
A parte Recorrida não ofertou contrarrazões, conforme certidão de ID. 47672996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 476, 477 e 944 do CC, ao argumento que é plenamente possível a retenção de quantia equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores adimplidos pela Recorrida a título de cláusula penal.
Sustenta ainda, o não cabimento de indenização por danos materiais e morais.
Entretanto, para verificar os termos do contrato assinado pelas partes, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado, no tocante à responsabilidade civil da recorrente pelo atraso na entrega do imóvel, demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, providências inviáveis em sede de recurso especial, ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
2. Na hipótese, o Tribunal local seguiu orientação desta Corte no sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1754284/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018)”.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 944, do Código Civil, a recorrente defende a presença dos pressupostos ensejadores da reparação civil a título de dano moral, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 13/STJ.
1. Caso em que o Tribunal local concluiu pela legitimidade da recorrente, no caso, pela existência dos requisitos necessários a ensejar a indenização por danos morais e pela não comprovação de conduta culposa da vítima no evento. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
2. No que se refere ao alegado dissídio jurisprudencial, cabe ressaltar que os paradigmas apresentados, de origem do mesmo Tribunal, não permitem a análise do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, por incidir o óbice da Súmula 13/STJ.
3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1650631/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 944, do Código Civil, a recorrente defende que ficou demonstrado a ausência dos pressupostos ensejadores da reparação civil a título de dano moral e material, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 13/STJ.
1. Caso em que o Tribunal local concluiu pela legitimidade da recorrente, no caso, pela existência dos requisitos necessários a ensejar a indenização por danos morais e pela não comprovação de conduta culposa da vítima no evento. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
2. No que se refere ao alegado dissídio jurisprudencial, cabe ressaltar que os paradigmas apresentados, de origem do mesmo Tribunal, não permitem a análise do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, por incidir o óbice da Súmula 13/STJ.
3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1650631/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.( ...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados em relação a Lei no 9.514/97, e, ainda, não demonstrou de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0001561-03.2016.811.0039 - PJE
RECORRENTE: CLAUDIO MARCELO RAMOS GALVÃO e LUCIEANE SIQUEIRA GALVÃO
RECORRIDO: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI – SPE LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CLÁUDIO MARCELO RAMOS GALVÃO e LUCIANE SIQUERA GALVÃO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 28908992):
“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - INADIMPLÊNCIA SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SALDO BANCÁRIO INSUFICIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS – PEDIDO GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como imputar falha na prestação dos serviços da Instituição Financeira, tendo em vista a constatação de saldo insuficiente na conta corrente do Apelante para adimplir a parcela.
Dá análise dos extratos juntados, é possível observar que, quando das tentativas de compensação da parcela, a conta do Recorrente estava com saldo negativo e excedente ao limite.
Impossibilidade de revisão contratual, diante da ausência de especificação das cláusulas que o Recorrente entende abusivas e indevidas. (TJMT - Apelação Cível n. 0008024-35.2014.811.0037, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020). ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID. 40876955.
Alega violação ao artigo 944 do Código de Civil, ao argumento que: (a) Da não prescrição quanto à devolução do valor pago a título de comissão de corretagem; (b) Da rescisão unilateral do contrato sem justificativas e do não cumprimento do negócio jurídico (Falta de notificação); (c) Da devolução dos valores das parcelas pagas em dobro e do dano moral; (d) Da majoração dos danos morais, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID. 44049472).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 47666158).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal, foram supostamente violados, no tocante as seguintes questões (a) Da não prescrição quanto à devolução do valor pago a título de comissão de corretagem; (b) Da rescisão unilateral do contrato sem justificativas e do não cumprimento do negócio jurídico (Falta de notificação) e (c) Da devolução dos valores das parcelas pagas em dobro e do dano mora, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar violação ao artigo 944 do Código Civil, a parte Recorrente pretende a majoração do valor indenizatório a título de dano moral.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS PESSOAIS PROMOVIDAS NA INTERNET. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/2015. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXAÇÃO DO RESPECTIVO QUANTUM REPARATÓRIO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1500960/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020)
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII